Tribunal: STF
Processo: ARE 1302824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE REGRA DE EXCEÇÃO - LICENÇA ESPECIAL CONVERTIDA EM PECÚNIA – CARÁTER COMUM – RECURSO NÃO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A controvérsia existente nestes autos diz respeito a classificação do crédito a que faz jus o agravante, se de natureza alimentar ou de caráter comum, a fim de se estabelecer a ordem de pagamento do precatório.
    Vê-se dos autos que a verba a que Cenobio Eduardo Jaime Rivera faz jus, e que ora se discute sua natureza, é decorrente de seu direito adquirido a converter em pecúnia a licença especial não usufruída quando servidor público.
    Tratando-se, pois, de licença especial convertida em pecúnia, é cediço que sua natureza jurídica é indenizatória.
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a controvérsia, como adiante se vê:
    (...)
    Ainda, tal entendimento é reafirmado pelo enunciado sumular 136 da Corte Superior[1], segundo o qual o pagamento de licença especial não gozada não está sujeito ao imposto de renda.
    Nesse passo, o parágrafo 1º, do artigo 100, da Constituição Federal estabelece regra de exceção ao contemplar um rol de obrigações consideradas de natureza alimentícia, que possuem ordem de preferência de pagamento de precatórios, a saber: 'decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil'. Veja-se:
    (...)
    Considerando, assim, tratar-se de exceção à regra geral da sistemática de pagamentos de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública (via precatório)[2], eis que define ordem de pagamento mais favorável do que a descrita no caput do artigo 100 da Carta Magna, a sua interpretação deve-se dar de forma restritiva (regras de hermenêutica jurídica), de modo que apenas os débitos ali descritos devem ser compreendidos como de natureza alimentar.
    Nesse viés, as únicas verbas indenizatórias elencadas no parágrafo 1º, do artigo 100, da Constituição Federal, como sendo de caráter alimentar para fins da preferência constitucional, são aquelas decorrentes de morte ou de invalidez fundadas em responsabilidade civil, do que aqui não se trata.
    Mostra-se correta, portanto, a decisão recorrida que classificou o crédito a que faz jus o agravante e a ser requisitado a pagamento via precatório, de ‘comum’. Não há falar-se, pois, em pagamento com preferência sobre os demais débitos." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente